Tribunal: TJPA
Processo: 0806100-10.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806100-10.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO FREITAS BARBOSA DE SOUZA

AGRAVADO: EDUARDO MESSIAS ZOTTELE DOS REIS, GRUPO E&E INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO EM RAZÃO DA PERDA DO SEU OBJETO. PROCESSO ORIGINÁRIO SENTENCIADO PELO JUÍZO
AQUO
. AUSÊNCIA DE TRANSBORDO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL UNIPESSOAL, TAMPOUCO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL COLEGIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

G. F. B. de S.
opôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática de Id. 5751550, que deixou de conhecer dos Embargos de Declaração opostos em desfavor de
E. M. Z. dos R.
,

em virtude da perda do seu objeto, decorrente do julgamento da ação processada no juízo de origem.

Em suas razões (Id. 6094573)
, sustenta que a decisão agravada teria violado o princípio da colegialidade ao julgar monocraticamente os aclaratórios opostos de acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, motivo pelo qual tenciona o juízo de retratação desta relatora, a fim de que promova a anulação do pronunciamento jurisdicional, e de que, por conseguinte, seja aquele recurso apresentado em mesa para julgamento colegiado.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 6425698)
, esgrima que as presentes razões recursais não merecem prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez deferida a gratuidade processual no bojo do recurso principal (Id. 5283695-págs. 03/04)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Pois bem,
prima facie
, vislumbro que apesar do esforço argumentativo da parte agravante, suas razões recursais não têm o condão de atrair o necessário juízo de retratação, consoante os fundamentos que doravante se expendem.

Com efeito, como bem ponderou a parte agravante, embargos de declaração opostos em face de decisão colegiada não podem ser julgados monocraticamente, regra processual esta insculpida no art. 1.024 do Código de Processo Civil e que não é desconhecida por esta relatora.

Olvidou, contudo, a parte agravante, um singelo detalhe: esta relatora ao proferir decisão monocrática sobre os aclaratórios opostos em face do acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que julgou o recurso principal de Agravo de Instrumento em epígrafe, ora alvejada, passou ao largo de julgar-lhe o mérito. Antes, limitou-se a declará-lo prejudicado pela perda do objeto, em virtude do julgamento da ação indenizatória processada junto ao juízo
a quo
.

Ora, é despiciendo que se reúnam os membros de uma turma para deliberarem sobre simples admissibilidade de recurso cuja prejudicialidade é evidente, a teor do art. 932, III do CPC/2015,
litteris
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Portanto, não tendo sido demonstrado qualquer transbordo desta relatora no exercício de sua competência jurisdicional unipessoal, tampouco a usurpação de competência jurisdicional do órgão

colegiado, o desprovimento da presente insurgência é medida que se impõe.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada
.

Belém/PA,
22
de setembro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 26/10/2021